Tribunal: TJES
Processo: 0003008-36.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Corrupção ativa; Desobediência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003008-36.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONY DAVIR DOS SANTOS DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA PARCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. AFASTAMENTO DO REDUTOR NA FRAÇÃO MÁXIMA. UM RECURSO DESPROVIDO E OUTRO PARCIALMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de duas apelações interpostas contra sentença que condenou o primeiro apelante pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e resistência (art. 329 do CP), com penas de 4 anos e 2 meses de reclusão e 2 meses de detenção, em regime aberto, e o segundo apelante pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e corrupção ativa (art. 333 do CP), com pena de 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao crime de corrupção ativa imputado ao réu Jony; (ii) verificar se há elementos probatórios suficientes para a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas; (iii) definir se é cabível a desclassificação da conduta de Antônio para porte de drogas para consumo próprio; e (iv) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena concreta aplicada a Jony pelo crime de corrupção ativa (2 anos de reclusão) atrai o prazo prescricional de 4 anos, que, por força do art. 115 do CP, deve ser reduzido pela metade diante da menoridade relativa do agente à época dos fatos, resultando em prazo de 2 anos. Como entre o recebimento da denúncia (31/05/2023) e a sentença (30/06/2025) transcorreu período superior a esse prazo, sem causa interruptiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa.

4. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão suficientemente demonstradas por provas documentais (autos de apreensão, exame químico, boletim de ocorrência) e testemunhais, notadamente os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, os quais são coerentes, convergentes e não indicam má-fé.

5. As alegações de negativa de autoria e de uso pessoal não encontram respaldo no conjunto probatório, sendo isoladas e desprovidas de elementos objetivos.

6. A quantidade, a natureza (crack e cocaína) e a forma de acondicionamento das drogas, bem como o local da apreensão e o valor em dinheiro encontrado com os acusados, são incompatíveis com a tese de uso pessoal, evidenciando destinação comercial.

7. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado deve observar critérios de proporcionalidade, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. A opção do juízo de origem pela fração mínima de 1/6 foi devidamente fundamentada na natureza das drogas apreendidas, sendo idônea e proporcional.

8. O redimensionamento da pena de Jony decorre da extinção da punibilidade pelo crime de corrupção ativa, restando a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, com regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO

9. Um recurso desprovido e outro parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento a um recurso, e dar parcial provimento ao outro recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0003008-36.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTES: ANTONIO MARLON PEREIRA ALVES E JONY DAVI DA SILVA DOS SANTOS
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
Antonio Marlon Pereira Alves
e
Jony Davi da Silva dos Santos
contra a sentença de id. 17205778, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra, que condenou o primeiro pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, Lei 11.343/06) e resistência (Art. 329, CP), com pena total de 04 anos e 02 meses de reclusão e 02 meses de detenção, em regime aberto, e o segundo pelos crimes de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, Lei 11.343/06) e corrupção ativa (Art. 333, CP), totalizando a pena de 06 anos e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto.

Nas razões de id. 17205779 a Defensoria Pública pleiteia a prescrição retroativa da corrupção ativa em relação réu “Jony”. No mérito, busca a absolvição de ambos os acusados, por insuficiência de provas quanto ao tráfico ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta do réu “Antônio” para uso pessoal.

Alternativamente, requer a aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 19 de abril de 2023, na região de Nova Almeida, no município Serra, policiais militares em patrulhamento avistaram três indivíduos sentados em uma calçada.

Durante a abordagem, o réu “Jony” (que inicialmente forneceu nome falso) foi flagrado com 12 pedras de “crack” e R$ 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais), em espécie.

Na sequência, ao tentarem abordar “Antônio”, este resistiu agressivamente, tentando tomar a arma de um policial e mordendo sua mão, sendo necessária força física para contê-lo.

Após atendimento médico, foram localizados com Antônio, 06 pinos e 15 pedras de “crack”, além de R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais).

No decorrer da ocorrência, o acusado “Jony” ofereceu R$ 1.000,00 (mil reais) aos policiais para ser liberado, prometendo conseguir mais dinheiro posteriormente.

Feitas essas considerações, verifico que, inicialmente, foi apresentado pedido de
prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa
em relação ao crime de corrupção ativa (art. 333, do Código Penal) imputado ao apelante “Jony”.

Na sentença condenatória, foi fixada ao apelante uma pena definitiva de 02 anos de reclusão pelo crime do art. 333, do CP.

De acordo com o art. 109, inciso V, do Código Penal, essa pena em concreto atrai um prazo prescricional de 04 anos. No entanto, incide no caso a causa especial de redução prevista no art. 115, do Código Penal, visto que o apelante possuía menos de 21 anos de idade na data dos factos (19/04/2023).

Essa circunstância impõe a redução do prazo prescricional pela metade, passando de 04 para 02 anos.

Ao analisar os marcos legais, verifica-se que entre o recebimento da denúncia (31/05/2023) e a prolação da sentença condenatória (30/06/2025) transcorreu um lapso temporal superior aos 02 anos.

Não foram encontradas nos autos quaisquer causas interruptivas ou suspensivas que pudessem impedir o curso do prazo prescricional durante esse período.

Assim, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça,
reconheço
a prescrição retroativa e
declaro

extinta a punibilidade
do réu “Jony” quanto ao crime de corrupção ativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; e 115, todos do Código Penal.

No mérito, a tese absolutória
não prospera
, pois não encontra amparo no acervo probatório.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/11), pelos autos de resistência (fl. 15/15v), de apreensão (fls. 27v/28) e de constatação de substância entorpecente (fl. 28v), pelo relatório final do inquérito policial (fls. 60/61), pelo laudo de exame químico (fls. 105/106v) e pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Quanto a
autoria
do crime de tráfico de drogas, ela emerge com segurança do conjunto probatório.

Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais responsáveis pela diligência, os quais se mostraram coerentes, convergentes e compatíveis com os demais elementos coligidos, inexistindo indicativo concreto de má-fé, perseguição ou interesse espúrio na imputação.

O policial
Davi Souza Silva
relatou que a abordagem ocorreu em local de tráfico intenso e que o réu “Jony” foi detido rapidamente, indicando que o acusado “Antônio” também estava com drogas.

A testemunha descreveu a luta corporal para conter “Antônio” e a posterior localização dos entorpecentes na bermuda do acusado.

No mesmo sentido, o policial
Carlos Alessandro Peçanha
confirmou que os indivíduos eram conhecidos pela prática de ilícitos na região e que Jony, identificado como membro de facção criminosa, tentou subornar a equipe após ser flagrado com drogas e dinheiro.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos e não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com os réus, que possa tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Em contrapartida, o réu “Antônio” alegou ser apenas usuário, enquanto o acusado “Jony” negou a traficância e o suborno em sede policial, tornando-se revel em Juízo, de modo que as negativas dos réus encontram-se isoladas.

Ademais, para a configuração do tráfico, não se exige demonstração de venda efetiva, bastando que as circunstâncias revelem, de modo lógico, a destinação mercantil, o que se verifica no caso.

A desclassificação para uso (art. 28, da Lei de Drogas) pleiteada pelo apelante “Antônio” é igualmente inviável.

O simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Além disso, a quantidade, a natureza das drogas (crack e cocaína), a forma de acondicionamento, o local da abordagem e a apreensão de certa quantia em dinheiro,
evidenciam a destinação comercial
e
afastam a tese de uso exclusivo para consumo.

Assim, não vejo motivos para modificar a sentença e proceder à desclassificação do delito para porte de droga para uso pessoal.

Não bastasse, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte dos réus, a prova dos autos demonstram a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual
mantenho
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição dos acusados.

No que diz respeito aos pedidos de aplicação do redutor do
tráfico privilegiado
na fração
máxima de 2/3
, para ambos os apelantes, extrai-se dos autos que
não devem ser acolhidos
.

Embora tenha sido reconhecida a incidência do §4º, do art. 33, a escolha da fração de redução
não é automática
, devendo observar critério de proporcionalidade e as particularidades do caso, dentro da margem legal (de 1/6 a 2/3).

No caso concreto, o Juízo de origem fixou o redutor no
patamar mínimo de 1/6
, valendo-se de fundamento objetivo, sobretudo a
natureza
das drogas apreendidas (
cocaína
e
crack
), substâncias de alto potencial lesivo e elevado poder de dependência, circunstância apta a justificar redução mais moderada.

Tal motivação se harmoniza com o
art. 42, da Lei 11.343/06
, que confere preponderância à natureza e à quantidade do entorpecente na individualização da pena, inclusive para calibrar a fração do redutor.

Nesse ponto, ressalto que tal fundamentação não foi utilizada para exasperar as penas básicas, sendo estas fixadas no mínimo legal.

Não se constata, portanto, ilegalidade, desproporção ou ausência de fundamentação idônea na opção pela fração mínima, razão pela qual deve ser preservado o critério adotado na sentença, afastando-se a pretensão de aplicação da fração máxima.

Quanto a pena definitiva do acusado “Jony”, em razão da extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção ativa, redimensiono a pena para 4 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 417 dias-multa.

Conservo o regime inicial imposto, diante da pena aplicada, devendo eventual detração ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de
Antonio Marlon Pereira Alves
.

Outrossim,

dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para
reconhecer
a
prescrição retroativa
e
declarar

extinta a punibilidade
de
Jony Davi da Silva dos Santos
, quanto ao crime do art. 333, do Código Penal, redimensionando sua pena para 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 417 dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.